Tribunal: TJMT
Processo: 1033734-81.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033734-81.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0262-08 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MANUELA BEZERRA DE BARROS - CPF: 731.067.551-72 (EMBARGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), BRUNO CÉSAR ROBERTO NEVES (EMBARGADO), B. B. N. (EMBARGADO), MANUELA BEZERRA DE BARROS - CPF: 731.067.551-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA – RESOLUÇÃO ANS Nº 469/2021 E 539/2022 – NOVAS DIRETRIZES PARA COBERTURA – RECUSA INDEVIDA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1033734-81.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGADO:

B. B. N.,
representado pela genitora
Manuela Bezerra de Barros

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pela
BRADESCO SAÚDE S/A
,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, conheceu em parte do recurso da parte embargante, e no ponto negou provimento.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando “
a embargante apresentou sua contestação no ID n.º 204657271 e precisamente à fl. 5 pontuou a ausência de negativa
” (sic).

Sustenta que “
restou inobservado que a embargante procedeu em consonância com a legislação. A embargante demonstrou nos autos que não é obrigada a custear despesas contraídas em estabelecimentos que não estão no rol de credenciados
” (sic).

Defende que “
a embargante jamais deixou de agir de acordo com as normas e disposições que regem o setor, já que conforme demonstrado acima a legislação que regulamenta esse tipo de contrato estabelece a licitude de limitação da cobertura para riscos certos e determinados, não podendo o Poder Judiciário alterar o contrato celebrado entre as partes para transformá-lo em verdadeiro cheque em branco”
(sic).

Destaca que “
necessário trazer aos autos a afronta a mais um dispositivo do Código Civil que teve aplicação ignorada pelo v. acórdão. Isso porque, o contrato de plano de saúde, que possui natureza de contrato de seguro, tem por finalidade a cobertura dos sinistros e procedimentos dentro dos limites contratuais
” (sic).

Assevera que “
evidente que se a embargante possui em sua rede credenciada profissionais aptos a atender a embargada não deve ser compelida ao pagamento de qualquer valor referente aos serviços prestados à embargada. Desta forma, certamente que obrigação da embargante custear por procedimentos realizados fora de rede credenciada, mas, sim, o próprio paciente, que usufruiu do serviço estabelecimentos de sua escolha, mesmo havendo outros credenciados para atendimento do paciente
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando dispositivos de lei (Id. 220461171).

Sem contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 218097663, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR MÉDICA ESPECIALISTA – RESOLUÇÃO ANS Nº 469/2021 E 539/2022 – NOVAS DIRETRIZES PARA COBERTURA – RECUSA INDEVIDA – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – TESE RECURSAL – AUSÊNCIA DE NEGATIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE
,
E NESTA,

DESPROVIDO
.

É cediço que a 2ª Seção do STJ consignou pela taxatividade moderada do rol da ANS no julgamento finalizado em 08/06/2022 no EREsp nº. 1886929/SP e EREsp nº. 1889704/SP.

Todavia, a ANS, por meio da RN nº 539/2022, ampliou as regras de cobertura assistencial para os usuários com transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles àqueles com transtorno do espectro autista. Assim, a partir de 01-07-2022, passou a ser obrigatória o custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com diagnóstico dentro da CID F84.

Ademais, diante do diagnóstico, da indispensabilidade do tratamento e da indicação médica, deve prevalecer a proteção à saúde e a vida da paciente, de modo que é abusiva a recusa de custeio dos tratamentos indicados pelo médico que assiste o paciente.”

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção no desprovimento do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação à obrigatoriedade do fornecimento do tratamento multidisciplinar, bem como em relação à tese de ausência de negativa, a qual não foi analisada pelo juízo de origem, vejamos:

“[...]

In casu
, considerando a documentação acostada nos autos, constata-se que a parte autora é beneficiária do plano de saúde, e comprovou o transtorno psíquico que o acomete, documentos esses aptos a subsidiarem a necessidade da realização do tratamento.

Isso porque, consta nos laudos acostados no Id. 204659431, que o requerente foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, sendo encaminhado para tratamento com profissional especializada (psicóloga infantil, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional e musicoterapeuta).

Sendo assim,
as alegações veiculadas pela apelante não infirmam a prescrição médica apresentada no tratamento deferido pela juíza
a quo,
em análise do quadro de saúde do menor e da normativa vigente
, considerando ainda o mais recente entendimento jurisprudencial.

(...)

Portanto, não comporta reforma a sentença que determinou a autorização e custeio integral do tratamento da parte autora, na forma prescrita pela médica assistente.

Lado outro,
em relação à tese de ausência de negativa, ao argumento que não houve a solicitação administrativa do tratamento multidisciplinar
, verifica-se que essa questão não foi alegada na contestação
e sequer apreciada pela togada singular
, não podendo ser analisada nesta instância superior, sob pena de supressão de instância.

[...]
”

Importante reforçar que a operadora do plano de saúde, após a prolação da sentença, não apresentou tese nos embargos quanto a ausência negativa, limitando-se à oposição quanto a tese de impossibilidade do reembolso integral (Id. 204657286).

Ademais, no
decisum
de Id. 204659434, a magistrada de origem determinou o fornecimento do tratamento multidisciplinar, conforme prescrição médica, sendo que “
na ausência de profissionais especializados em seu quadro de cooperados, o atendimento deve ser realizado pelos responsáveis atualmente pelo quadro do autor
” (sic), logo, foi oportunizado a fornecer o tratamento pela rede credenciada da operadora do plano de saúde.

Dessa forma, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024